Tribunal: TJSP
Processo: 0720854-35.1988.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26-06-2023).
3.Incidência de juros no período de graça constitucional. Descabimento. Significativo dissídio jurisprudencial pacificado, no âmbito desta Corte, pela Turma Especial – Público, no Tema IRDR no 34. Observância à Súmula Vinculante no 17. Reiterados precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos.
4.Desfecho assinalado em primeiro grau preservado. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0720854-35.1988.8.26.0053; Relator (a): Márcio Kammer de Lima;
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. REGIME DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
1.Recurso interposto contra sentença que julgou extinta fase de cumprimento de sentença por indicada satisfação integral do crédito representado por precatório judicial. Pretensão dos recorrentes à aplicação do IPCA-E como

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. REGIME DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
1.Recurso interposto contra sentença que julgou extinta fase de cumprimento de sentença por indicada satisfação integral do crédito representado por precatório judicial. Pretensão dos recorrentes à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período, bem como a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 17 ao caso. Inadmissibilidade.
2.Precatório expedido em 1999. Aplicação da Lei no 11.960/09 por expressa determinação das ADIs nos. 4.357 e 4.425, utilizando-se a TR como fator de correção monetária até 25.03.2015 e, após, o índice IPCA-E, mantendo-se válidos os precatórios expedidos até aquela data. Com efeito, "o índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema no 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, deve-se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo na modulação de seus efeitos." (ARE 1418284 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26-06-2023).
3.Incidência de juros no período de graça constitucional. Descabimento. Significativo dissídio jurisprudencial pacificado, no âmbito desta Corte, pela Turma Especial – Público, no Tema IRDR no 34. Observância à Súmula Vinculante no 17. Reiterados precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos.
4.Desfecho assinalado em primeiro grau preservado. Recurso desprovido.